Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600770-85.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em
face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a
sentença de improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)

Num. 44700603 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
que visava apurar suposta fraude à cota de gênero pelo Partido
Solidariedade nas eleições proporcionais de 2024, no município de Vera
Cruz do Oeste/PR.
2. O embargante alega omissão quanto à análise do conjunto probatório,
diante da votação inexpressiva da candidata e da insuficiência das provas
apresentadas para comprovar atos efetivos de campanha, bem como
omissão quanto à incidência do art. 8º da Resolução n. 23.735/2024, que
dispensa a demonstração do elemento subjetivo do dolo para a
caracterização da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: verificar se o acórdão embargado
padece de omissão ao não analisar adequadamente o conjunto probatório
dos autos, especialmente a votação inexpressiva da candidata e a alegada
ausência de atos efetivos de campanha, e ao não aplicar o art. 8º da
Resolução n. 23.735/2024, que dispensa a demonstração do elemento
subjetivo do dolo para a caracterização da fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão analisou as provas constantes nos autos, conforme a
legislação aplicável, concluindo pela falta de demonstração inequívoca da
intenção específica de ludibriar a Justiça Eleitoral e cumprir formalmente a
cota de gênero.
5. A votação inexpressiva da candidata foi contextualizada com o cenário
eleitoral local, marcado pela pulverização de votos entre diversos
candidatos.
6. A candidata demonstrou movimentação financeira compatível com outros
candidatos e realizou atos de campanha, incluindo participação em reuniões
partidárias, distribuição de material de campanha e pedido de votos nas
ruas.
7. As dificuldades pessoais da candidata, como mãe solteira e provedora de
um filho com deficiência, justificam as limitações em sua atuação.
8. A fraude elei

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600770-85.2024.6.16.0118

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600770-85.2024.6.16.0118, que julgou improcedente (LC64/90, art. 22, XIV) a ação de investigação
judicial eleitoral (AIJE) proposta por Ministério Público Eleitoral em face de candidatos a vereador
eleitos ou suplentes do Partido Solidariedade, em Vera Cruz do Oeste (Eleições 2024), por fraude à
cota de gênero (L9504/97, art. 10, §3º; Res. 23609/19-TSE, art. 17; TSE, Súmula 72). (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo
22 da Lei Complementar nº 64/1990, em face de Marta Miriam dos Santos, Laercio Aparecido da
Silva, Simão Sluzala, Roberto Cesar Cândido Ferreira, Nelci Teresinha Lucas, Marcio Bissolli
Pescador, Edson Moreira dos Santos, Marli Forquim do Nascimento, Carlos Roberto Ferreira e
Vinícius Bissolli Pescador Frederico. Alega-se que os candidatos impugnados utilizaram de
candidatura fictícia para atingir a cota de gênero de 30% (trinta por cento) exigida pelo artigo 10, §
3º, da Lei nº 9.504/1997 nas eleições proporcionais de 2024, evidenciando a fraude à cota de
gênero. Pelos seguintes itens: (a) votação inexpressiva de candidata; constata-se que a candidata
Marta Mirian dos Santos (Marta Tibinha), a qual concorreu pelo Partido Solidariedade, obteve
votação inexpressiva, ou seja, apenas 01 (um) voto; (b) movimentação financeira padronizada e
irrelevante de candidata; a candidata fictícia não recebeu nenhuma doação em dinheiro durante a
campanha eleitoral, constando de sua prestação de contas apenas lançamento estimável em
dinheiro padronizada do partido político. (c) inefetividade de atos de campanha de candidata; A
candidata fictícia fora ouvida e informou que houve distribuição de "santinhos" e pedidos de votos.
Entretanto, a candidata cingiu-se a apresentar imagens junto ao candidato a Prefeito do Município
de Vera Cruz do Oeste/PR, Dr. Armando, bem como "santinho" confeccionado e vídeo produzido de
bandeiras de defesa junto a outro agente político; (d) não votação em si mesma. Por conseguinte,
além da candidata Marta Mirian dos Santos (Marta Tibinha) desconhecer o contexto da disputa
eleitoral, tratando-se de alvo fácil e perfeito para que a agremiação pudesse cumprir a exigência da
cota de gênero, bem como desconhecer sobre a prestação de contas e quem foram os doadores
que lhe auxiliaram na campanha, verifica-se que a candidata, embora tenha comparecido às urnas
no dia das eleições, sequer votou em si mesma, conforme declaração juntada aos autos,
direcionando seu voto a outro(a) candidato(a).) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
VINICIUS BISSOLLI PESCADOR FREDERICO
(EMBARGADO)

JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO FERREIRA (EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
EDSON MOREIRA DOS SANTOS (EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
MARCIO BISSOLLI PESCADOR (EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
ROBERTO CESAR CANDIDO FERREIRA (EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
SIMAO SLUZALA (EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
LAERCIO APARECIDO DA SILVA (EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
MARLI FORQUIM DO NASCIMENTO (EMBARGADA)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
NELCI TERESINHA LUCAS (EMBARGADA)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
MARTA MIRIAN DOS SANTOS (EMBARGADA)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700603
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700603 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.084

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600770-85.2024.6.16.0118 – Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADA: MARTA MIRIAN DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: LAERCIO APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: SIMAO SLUZALA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: ROBERTO CESAR CANDIDO FERREIRA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADA: NELCI TERESINHA LUCAS
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: MARCIO BISSOLLI PESCADOR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: EDSON MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADA: MARLI FORQUIM DO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: CARLOS ROBERTO FERREIRA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
EMBARGADO: VINICIUS BISSOLLI PESCADOR FREDERICO
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em
face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a
sentença de improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)

Num. 44700603 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
que visava apurar suposta fraude à cota de gênero pelo Partido
Solidariedade nas eleições proporcionais de 2024, no município de Vera
Cruz do Oeste/PR.
2. O embargante alega omissão quanto à análise do conjunto probatório,
diante da votação inexpressiva da candidata e da insuficiência das provas
apresentadas para comprovar atos efetivos de campanha, bem como
omissão quanto à incidência do art. 8º da Resolução n. 23.735/2024, que
dispensa a demonstração do elemento subjetivo do dolo para a
caracterização da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: verificar se o acórdão embargado
padece de omissão ao não analisar adequadamente o conjunto probatório
dos autos, especialmente a votação inexpressiva da candidata e a alegada
ausência de atos efetivos de campanha, e ao não aplicar o art. 8º da
Resolução n. 23.735/2024, que dispensa a demonstração do elemento
subjetivo do dolo para a caracterização da fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão analisou as provas constantes nos autos, conforme a
legislação aplicável, concluindo pela falta de demonstração inequívoca da
intenção específica de ludibriar a Justiça Eleitoral e cumprir formalmente a
cota de gênero.
5. A votação inexpressiva da candidata foi contextualizada com o cenário
eleitoral local, marcado pela pulverização de votos entre diversos
candidatos.
6. A candidata demonstrou movimentação financeira compatível com outros
candidatos e realizou atos de campanha, incluindo participação em reuniões
partidárias, distribuição de material de campanha e pedido de votos nas
ruas.
7. As dificuldades pessoais da candidata, como mãe solteira e provedora de
um filho com deficiência, justificam as limitações em sua atuação.
8. A fraude eleitoral pressupõe um ato ardiloso, uma burla intencional à
norma, sendo imprescindível a demonstração de que a candidatura foi
registrada com o propósito específico de ludibriar a Justiça Eleitoral e
cumprir formalmente a cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de demonstração inequívoca da
intenção específica de ludibriar a Justiça Eleitoral e cumprir formalmente a
cota de gênero impede a caracterização da fraude. 2. A análise do contexto
eleitoral local, das dificuldades pessoais da candidata e da efetiva realização
de atos de campanha afasta a conclusão de que a candidatura foi
meramente fictícia e dolosamente registrada para burlar a legislação.

Num. 44700603 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução
TSE n. 23.735/2024, art. 8º; CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581,
Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
do Acórdão nº 67653 (ID 44599005), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral, que havia julgado
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada para apurar suposta fraude à cota
de gênero pelo Partido Solidariedade, nas Eleições proporcionais de 2024, no município de Vera
Cruz do Oeste/PR.
O embargante alega (ID 446389933), em síntese, omissão quanto à análise do conjunto
probatório, diante da votação inexpressiva e uma vez que as provas apresentadas pelos
investigados são insuficientes a comprovar que Marta tenha realizado atos efetivos de campanha,
bem como omissão quanto à incidência do art. 8º da Resolução n. 23.735/2024, que dispensa a
demonstração de elemento subjetivo do dolo para a caracterização da fraude. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, conferindo
provimento ao recurso interposto .
Apresentadas contrarrazões (ID 44672489), os embargados manifestaram-se pelo conhecimento

Num. 44700603 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
e rejeição dos embargos, pois não se verificam quaisquer omissões, mas apenas tentativa de
revisão do julgado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação objetiva da
legislação e que teria deixado de examinar os elementos constantes dos autos, especialmente a
falta de demonstração de efetivos atos de campanha por parte da candidata Marta e sua votação
inexpressiva - tendo ficado demonstrado que nem a candidata ou mesmo seus filhos teriam
votado nela -, os quais revelariam a alegada fraude à cota de gênero.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Ao contrário do alegado, o acórdão analisou as provas constantes nos autos, conforme a
legislação aplicável, concluindo pela falta de demonstração inequívoca da intenção específica de
ludibriar a Justiça Eleitoral e cumprir formalmente a cota de gênero.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa (ID 44599005):
“(...)
Apesar dos elementos objetivos apontados pelo Ministério Público Eleitoral, a
análise aprofundada das provas e circunstâncias do caso, tal como realizada pela
sentença de primeiro grau, não permitem concluir pela fraude à cota de gênero no

Num. 44700603 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
registro da candidatura de Marta Miriam dos Santos
Marta obteve apenas 1 voto nas eleições de 2024. Embora este número seja, à
primeira vista, inexpressivo, é crucial contextualizá-lo com o cenário eleitoral de Vera
Cruz do Oeste. O município teve 61 candidatos para o cargo de vereador nas
Eleições 2024, para um total de 5.443 votos válidos, o que resultou em uma grande
pulverização de votos. Dados da eleição local demonstram que 17 candidatos, o
equivalente a 28% do total, obtiveram menos de 20 votos, e 10 candidatos (18%)
obtiveram 10 votos ou menos. Notadamente, essa lista inclui candidatos do sexo
masculino, como "Ceará" (3 votos) e Eduardo Parr Pineli (9 votos):
(...)
Quanto ao fato de Marta não ter votado em si mesma, a candidata explicou em
depoimento que se confundiu na ordem da votação, pensando que deveria votar
primeiro para prefeito e depois para vereador, e que sua tentativa de voto para
prefeito resultou em "candidato nulo", o que a levou a crer que havia votado errado.
A defesa argumenta que sua pouca instrução e nervosismo no momento do voto
justificam o ocorrido.
A divergência na ata de votação apontada pelo Ministério Público não é suficiente,
por si só, para descaracterizar a justificativa da candidata, especialmente
considerando que a votação mínima obtida por ela (1 voto) contradiz a alegação de
um problema generalizado na urna.
A candidata teve movimentação financeira de R$ 2.824,66 em recursos estimáveis
em dinheiro, valor similar ao de outros candidatos do Partido Solidariedade e até
superior a muitos outros. Em comparação (disponível em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000 2264445/2024/79898/prestacao/receitas e https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000 2264447/2024/79898/prestacao/receitas):
(...)
O MPE alegou inefetividade de atos de campanha, especialmente nas redes
sociais, causando estranheza a ausência de atos efetivos em seus perfis, indicados
no registro de candidatura.
Contudo, a instrução processual trouxe elementos que comprovam a realização de
atos de campanha por Marta, tendo, inclusive, participado de uma reunião do
partido, supostamente a convenção partidária (ID 44530384):
(...)
Ademais, realizou atos de campanha, incluindo a distribuição de "santinhos" e
pedidos de votos nas ruas. Testemunhas, como José Arnaldo da Silva e Cleia
Ferreira Chaves, confirmaram ter visto Marta fazendo campanha e pedindo votos,
inclusive em mais de uma ocasião e em conjunto com os candidatos a prefeito e
vice (IDs 44530396 e seguintes). Ainda, ela recebeu apoio de deputados estaduais.
Veja-se (IDs 44530519 e seguintes):
(...)

Num. 44700603 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
Marta também utilizou uma cabo eleitoral, Emily Alves dos Santos, por sua
indicação, que trabalhou para ela e foi monitorada pela equipe de campanha. A
comunicação de Marta com Michele, secretária do comitê, sobre a atividade da cabo
eleitoral e sua participação em reuniões da majoritária, corrobora a efetividade de
sua campanha.
As dificuldades pessoais de Marta, como mãe solteira e provedora de um filho com
deficiência, além de problemas de saúde da filha e dela própria, que a afastaram da
campanha por cerca de duas semanas, também justificam as limitações em sua
atuação. A alegação de que Marta apagou postagens das redes sociais ou usou
"stories" também foi mencionada como motivo para a aparente ausência de
conteúdo online, contudo, as postagens nos stories desaparecem em 24 horas.
A fraude eleitoral, por sua natureza, pressupõe um ato ardiloso, uma burla
intencional à norma. É imprescindível que o conjunto probatório demonstre que a
candidatura foi registrada com o propósito específico de ludibriar a Justiça Eleitoral e
cumprir formalmente a cota de gênero, e não que se trate de uma candidatura
genuína que, por diversas razões, resultou em desempenho aquém do esperado.
A candidata Marta Miriam dos Santos expressou um desejo genuíno de concorrer às
eleições para vereadora, motivada por seu desejo de angariar recursos para a
APAE, instituição que assiste seu filho deficiente. Ela se disponibilizou
voluntariamente para a candidatura, o que foi confirmado pelo presidente do partido.
Essa motivação e proatividade descaracterizam a alegação de que ela seria uma
"candidata laranja" usada para fins fraudulentos.
Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura
fidedigna de Marta, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para
o cumprimento formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o
pleito, bem como possível caracterização de fraude à cota de gênero.
Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do seu ônus
probatório de demonstrar que a candidatura feminina ora investigada não é
fidedigna, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para o
cumprimento formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito,
bem como possível caracterização de fraude à cota de gênero.
Embora a candidatura de Marta Miriam dos Santos tenha apresentado elementos
objetivos que poderiam, em tese, indicar uma fraude (baixa votação, movimentação
financeira padronizada), o contexto fático-eleitoral do município, as dificuldades
pessoais da candidata, e a efetiva realização de atos de campanha por ela e sua
equipe, devidamente comprovados pelos depoimentos e documentos apresentados
pela defesa, afastam a conclusão de que sua candidatura foi meramente fictícia e
dolosamente registrada para burlar a legislação.
Não há nos autos prova do conluio fraudulento, ou seja, da intenção específica e
deliberada do Partido Solidariedade e dos Recorridos de fraudar a cota de gênero. A
mera existência de elementos objetivos, sem a devida contextualização e a
demonstração do dolo, não é suficiente para a cassação de registros e diplomas.
Diante disso, e em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de
prova robusta para a configuração da fraude eleitoral, especialmente em casos que
podem levar à nulidade de votos e cassação de diploma, deve ser mantida a

Num. 44700603 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
sentença que julgou improcedente o pedido, por falta de comprovação da fraude
alegada.”

A alegação de falta de apreciação do conjunto probatório dos autos não se sustenta, uma vez que
o acórdão está devidamente fundamentado nos elementos do caso. Tal fundamentação é
coerente com a legislação eleitoral de regência e a jurisprudência consolidada, que reforça a
necessidade de contextualização à realidade e ao cenário eleitoral local.
Desse modo, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo os vícios alegados, fica evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,

Num. 44700603 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294182100000043639520
Número do documento: 25082409294182100000043639520
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:21:22
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600770-85.2024.6.16.0118 - Vera Cruz do Oeste - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL- EMBARGADOS: MARTA MIRIAN DOS SANTOS, NELCI TERESINHA
LUCAS, MARLI FORQUIM DO NASCIMENTO, LAERCIO APARECIDO DA SILVA, SIMAO
SLUZALA, ROBERTO CESAR CANDIDO FERREIRA, MARCIO BISSOLLI PESCADOR, EDSON
MOREIRA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO FERREIRA, VINICIUS BISSOLLI PESCADOR
FREDERICO - Advogado do(S) EMBARGADOS: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025